Tribunal: TJPA
Processo: 0800488-05.2019.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10656 - Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública
Data de julgamento: 2023-05-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800488-05.2019.8.14.0061

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: SIOMARA MARIA PINTO ALVES

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA. REJEITADA.

MÉRITO.
ARGUIÇÃO DE AUSÊNCIA DE OMISSÃO E DEVER DE INDENIZAR.
AFASTADA.
MORTE DO DETENTO DECORREU DA
DECAPTAÇÃO FEITA POR OUTRO DETENTO NO CONFLITO FACCIONAL DENTRO DO CENTRO DE RECUPERAÇÃO REGIONAL DE ALTAMIRA/PA.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO.
ARTIGO 37, §6º DA CF/88.
D
EVER CONSTITUCIONAL DE PROTEÇÃO FÍSICA E MORAL DO PRESO. ARTIGO 5º, XLIX, DA CF/88. RE 841.526 (TEMA 592).
DANO MORAL PRESUMIDO.
PEDIDO DE DIMINUIÇÃO DO
QUANTUM INDENIZATÓRIO. ACOLHIDO.

NECESSIDADE DE MINORAÇÃO DO VALOR FIXADO, EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA
RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. PEDIDO DE EXCLUSÃO DO PENSIONAMENTO. NÃO ACOLHIDO.
PRESUNÇÃO DE AJUDA MÚTUA ENTRE OS INTEGRANTES DE FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA. MANUTENÇÃO DO PENSIONAMENTO ATÉ A FILHA COMPLETAR 25 ANOS. PRECEDENTES. PEDIDO DE ALTERAÇÃO DA CORREÇÃO MONETÁRIA. NÃO CONHECIDO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. PEDIDO DE ALTERAÇÃO DOS JUROS MORATÓRIOS. PARCIALMENTE ACOLHIDO. PEDIDO DE EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO EM CUSTAS. ACOLHIDO. ISENÇÃO LEGAL.
APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.

1. Preliminar de ilegitimidade ativa.
Segundo o Ente Estadual,
futuramente, podem surgir outros filhos requerendo a mesma indenização. Relação de parentesco (filha do de cujus) comprovada nos autos. Legitimidade para pleitear a indenização pelos Danos Morais e Materiais. O abalo moral decorrente da perda de um pai constitui direito de caráter pessoal, sendo, inclusive, presumido o dano sofrido pela apelada. Impossibilidade de confundir Dano Moral com direito adquirido por herança.
Preliminar rejeitada.

2.
Mérito.
Arguição de ausência de omissão por parte dos Agentes Públicos e dever de indenizar.
Responsabilidade Objetiva do Estado. Artigo 37, §6º, da CF/88. O Estado está obrigado à resguardar a integridade física e moral do detento (artigo 5º, XLIX, da CF/88). Neste sentido, o
Supremo Tribunal Federal decidiu, sob a sistemática de repercussão geral (RE 841.526 - Tema 592), que a morte de detento em estabelecimento penitenciário gera responsabilidade civil do Estado quando houver inobservância do seu dever específico de proteção.

3. O cotejo probatório (declaração de óbito e
Relatório final elaborado pela
Comissão de Direitos Humanos e Defesa do Consumidor e pela Comitiva de acompanhamento da crise penitenciária)
demonstra que o evento danoso, a morte do pai da Apelada, está diretamente ligado as condutas de negligência adotadas pelos funcionários do estabelecimento prisional, o que poderia ser evitado se houvesse vigilância e adoção de medidas preventivas eficazes por parte dos agentes estatais, restando comprovada a existência de Nexo Causal.

4.
Dano moral presumido, diante da relação existente entre a apelada e o falecido,
sendo desnecessária a comprovação da dor, sofrimento ou dimensão do abalo psicológico tolerado pela perda de um pai.

5. Pedido de diminuição do quantum indenizatório. O valor da indenização de levar em conta não só a gravidade do dano, como também o caráter punitivo da medida,
a condição social e econômico do lesado
, a repercussão do dano e, o necessário efeito pedagógico da indenização.

6. Considerando as peculiaridades da situação concreta e, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, verifica-se que o valor arbitrado à título de Danos Morais (R$ 100.000,00) deve ser minorado ao valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais),
vez que este valor
desestimula a repetição da conduta por parte do apelante e,
garante a justa compensação pelo abalo e transtornos provocados, sem importar enriquecimento ilícito
.

7. Pedido de exclusão por pensionamento por ausência de comprovação da dependência econômica. Manutenção da pensão a apelada (filha do de cujus).
Presunção de ajuda mútua entre os integrantes de famílias de baixa renda. Súmula 491 do STF.
O entendimento sumular quanto a indenização pela morte do filho menor (Súmula 491 do STF) também se aplica a morte dos pais,
pois a obrigação de alimentos, na forma do art. 1.696 do Código Civil, é recíproca entre pais e filhos
. Precedentes.

8. Pedido de alteração da correção monetária nos moldes já fixados em sentença. Pedido não conhecido por ausência de interesse recursal.

9. Pedido de alteração dos juros moratórios
nos termos do artigo 1º-F da Lei n.º 9.494/97 (0,5% ao mês). Parcialmente acolhido. Fixação nos termos do julgamento
do Resp 1.495.146 – MG (Tema 905).

10. Pedido de exclusão da condenação em custas. Acolhido. Isenção legal do Ente Estadual (
art. 40, inciso I, da Lei n° 8.328, de 29 de dezembro de 2015).

11. Apelação conhecida e parcialmente provida, para reduzir a condenação da Indenização por Danos Morais ao valor de
R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais); alterar a fixação dos juros moratórios e,
excluir da condenação Estatal o pagamento referente às custas processuais.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO à Apelação Cível,

nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 14ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 08 à 15 de maio de 2023.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível (processo n.º
0800488-05.2019.8.14.0061
- PJE
) interposta pelo ESTADO DO PARÁ contra Q.A.L, representada por sua genitora SIOMARA MARIA PINTO, diante da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Tucuruí, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais ajuizada pela Apelada.

A decisão recorrida teve a seguinte conclusão:

(...)
ISTO POSTO,
JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na Inicial para CONDENAR o ESTADO DO PARÁ ao pagamento de indenização por DANOS MATERIAS pensão mensal vigente a partir do mês subsequente ao óbito do de cujus no valor de 2/3 de um salário mínimo vigente à época do pagamento da cada prestação até a data em que a requerente complete 25 (vinte e cinco) anos de idade, bem como condená-lo a pagar o valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), a título de indenização por danos morais
, devendo ser aplicado juros de 1% a.m. a partir do ato danoso (data do óbito) e a correção monetária a partir desta data pelo IPCA-E. Processo extinto com resolução do mérito na forma do artigo 487, inciso I do CPC. Intimem-se a parte e seus patronos.
Custas e honorários pelo Requerido
, estes últimos os quais arbitro o percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos moldes do art. 85, § 3º, II, do CPC. Após o trânsito em julgado, arquivem-se estes autos. P.R.I.C. (grifei).

Em suas razões, o Estado do Pará suscita, preliminarmente, a ilegitimidade ativa da Apelada, uma vez que, futuramente, podem surgir outros filhos requerendo a mesma indenização.

No mérito, alega a inexistência do dever de indenizar, uma vez que a morte decorreu por disputa entre facções criminosos, cujo homicídio foi praticado por outros custodiados, não restando caracterizada a omissão por parte do Estado, havendo, em verdade, imprevisibilidade e inevitabilidade da morte do detento, situação que rompe o nexo de causalidade.

De forma subsidiária, pugna pela redução do quantum indenizatório, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade; exclusão do pensionamento ante a ausência de comprovação da dependência econômica da Apelada; alteração dos consectários legais, para que os juros de mora sejam fixados nos termos do artigo 1º-F da Lei n.º 9.494/97 e a correção monetária pelo IPCA-E, bem como, a exclusão da condenação em custas, em razão da isenção legal. Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso.

A apelada apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

O Órgão Ministerial, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, manifestou-se pelo conhecimento e não provimento do recurso.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da Apelação, passando a apreciá-la.

DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA

Em sede preliminar, o Estado do Pará suscita a ilegitimidade ativa da Apelada, filha do de cujus, representada por sua genitora, uma vez que, futuramente, podem surgir outros filhos requerendo a mesma indenização.

A certidão de nascimento anexada aos autos demonstra o parentesco entre a Apelada e o ex-detento, sendo parte legítima para pleitear a indenização pelos Danos Morais e Materiais, uma vez que o abalo moral decorrente da perda de um pai constitui direito de caráter pessoal, sendo, inclusive, presumido o dano sofrido pela apelada.

Portanto, não há que se falar em ilegitimidade ativa baseada em meras suposições suscitadas pelo Ente Estadual, uma vez que o Dano Moral não deve ser confundido com direito adquirido por herança, conforme bem observado pelo Magistrado de origem:

(...)
Quanto à alegação de ilegitimidade, esta não merece guarida. O falecimento causa danos morais e direitos indenizatórios às pessoas que mantinham uma relação afetiva com o falecido e essa perda sentimental, esse sofrimento, evidentemente, não compõe o patrimônio do falecido a ser partilhado em um processo de inventário.
Assim, cabe aos titulares do direito à indenização por danos morais e outros direitos indenizatórios interpor ação em nome próprio, na medida em que o dano e a dor sofrida pela vítima são intransmissíveis
.
No caso em espeque, restou comprovado que a autora é filha do falecido, pelo que patente a sua legitimidade para postular danos morais e materiais. Rejeito a preliminar suscitada
. (grifo nosso).

Em situações análogas, este Egrégio Tribunal de Justiça há muito ponderou:

REEXAME DE SENTENÇA E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAES E MATERIAIS. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO; D
A ILEGITIMIDADE DA PARTE AUTORA DA DEMANDA
E DA DENUNCIAÇÃO À LIDE DOS SERVIDORES PUBLICOS DA FUNCAP
REJEITADAS À UNANIMIDADE
. NO MÉRITO, RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO, MORTE DE ADOLESCENTE OCORRIDO NO INTERIOR DE ESTABELECIMENTO PÚBLICO. COMPROVAÇÃO DO DANO. DEVER DE INDENIZAÇÃO DO ENTE ESTATAL, DEVENDO SER MANTIDA A PENSÃO MENSAL DISPOSTA NA SENTENÇA DE 1º GRAU, APENAS RESTANDO A MINORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO DE R$ 248.800,00 PARA R$ 100.000,00. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO À UNANIMIDADE.

(...)
Analisando esta preliminar, entendo-a descabida, uma vez que, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no voto do Ministro Humberto Gomes de Barros no julgamento do Agravo Regimental no Recurso Especial nº 769.043/PR que o fator relevante para conferir a legitimidade na ação de indenização por danos morais é o sofrimento suportado pelo reclamante. Nada tem haver a ordem de sucessão hereditária. Tais danos são extrapatrimoniais.
Portanto, a legitimidade da mãe em pleitear indenização do Ente Público pelo falecimento do seu filho, é pelo seu sofrimento suportado por esta perda, não tendo necessidade de providenciar a abertura de inventário, pouco importando se o mesmo fosse solteiro ou casado.

(TJPA, 2016.02043209-57, 159.864, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2016-05-16, Publicado em 2016-05-25). (grifo nosso).

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INTERPOSTA PELOS AUTORES E PELO RÉU. MORTE DE CUSTODIADO EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. OMISSÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO DO PARÁ CARACTERIZADA. DANO MORAL MANTIDO
. PEDIDO DE DANO MATERIAL RECONHECIDO EM FAVOR DOS AUTORES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ALTERADOS PARA 5% (CINCO POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.
ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA AD CAUSUM. NÃO ACOLHIDA
. PRESCRIÇÃO TRIENAL NÃO RECONHECIDA. APLICAÇÃO DO DECRETO 20.910/32, SEGUINDO POSICIONAMENTO PACÍFICO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO, POIS SE ENQUADRA NOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE - RECURSO DOS AUTORES PROVIDO. APELAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME (...)

(...)
A
arguida ilegitimidade ativa não pode ser acolhida. Os autores, companheira e filhos menores (a época dos fatos), são partes legítimas para pleitear ressarcimento pelos danos advindos da morte de seu companheiro e pai, ao invés do espólio como afirma o recorrente. O abalo moral e material sofrido pela família devido o falecimento de ente querido constitui direito pessoal e próprio e não adquirido por herança. São presumidos a dor, o sofrimento e a angústia da pessoa que perde um ente querido
, especialmente em se considerando tratar-se de crianças de tenra idade. A ausência figura do pai significa incalculável prejuízo moral e psicológico, e, dessa forma, há relação de pertinência objetiva entre o interesse perseguido pelo autor e a conduta ilícita atribuída ao réu. Assim, afasto as preliminares e mantenho a legitimidade das para integrarem a lide.

(TJPA, 2014.04655540-83, 141.218, Rel. LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Órgão Julgador 1ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2014-11-24, Publicado em 2014-12-02). (grifo nosso).

Deste modo, rejeito a preliminar de ilegitimidade ativa.

DO MÉRITO

A questão em análise reside em verificar se há responsabilidade objetiva por parte do Estado do Pará, em relação à morte do ex-detento; se resta configurado o dever de indenizar; se há
proporcionalidade no valor fixado à título de danos morais; se há necessidade de exclusão do pensionamento, alteração dos consectários legais, bem como, exclusão da condenação da fazenda ao pagamento de custas.

DA RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO E DO DANO MORAL PRESUMIDO

O apelante
suscita a ausência do dever de indenizar, uma vez que o fato gerador decorreu de ato praticado exclusivamente por terceiro, qual seja, outros detentos.

Acerca da Responsabilidade Objetiva, o artigo 37, §6º, da CF/88 e, artigos 43, 186 e 927 do CC/02 e, dispõem, respectivamente:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

§ 6º
As pessoas jurídicas de direito público
e as de direito privado prestadoras de serviços públicos
responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa
. (grifo nosso).

Art. 43.
As pessoas jurídicas de direito público interno são civilmente responsáveis por atos dos seus agentes que nessa qualidade causem danos a terceiros
, ressalvado direito regressivo contra os causadores do dano, se houver, por parte destes, culpa ou dolo. (grifo nosso).

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 927- Aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Parágrafo único.
Haverá a obrigação de reparar o dano, independente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem
. (grifo nosso).

Sobre o tema, José dos Santos Carvalho Filho ensina:

A marca característica da responsabilidade objetiva é a desnecessidade de o lesado pela conduta estatal provar a existência de culpa do agente ou do serviço
. O fator culpa, então, fica desconsiderado como pressuposto da responsabilidade objetiva. Para configurar-se esse tipo de responsabilidade, bastam três pressupostos.
O primeiro deles é a ocorrência do fato administrativo
, assim considerado como qualquer forma de conduta, comissiva ou omissiva, legítima ou ilegítima, singular ou coletiva, atribuída ao Poder Público. Ainda que o agente estatal atue fora de suas funções, mas a pretexto de exercê-las, o fato é tido como administrativo, no mínimo pela má escolha do agente (culpa "in eligendo") ou pela má fiscalização de sua conduta (culpa "in vigilando").
O segundo pressuposto é o dano. O último pressuposto é o nexo causal
(ou relação de causalidade) entre o fato administrativo e o dano. (FILHO, José dos Santos Carvalho. Manual de Direito Administrativo - 11ª edição - Rio de Janeiro: Lúmen Júris Ed. - 2.004 - p. 452/454).

Com efeito, denota-se que a condenação do Estado deve se ater a teoria do risco administrativo, na qual o requisito subjetivo da culpa, torna-se irrelevante para a configuração da responsabilidade civil do Ente Federativo,
sendo necessário apenas que sejam identificados três elementos, quais sejam: a conduta ilícita, o dano e o nexo causal entre eles.

Neste sentido, em recente julgado, o Supremo Tribunal Federal decidiu, sob a sistemática de repercussão geral (RE 841.526 - Tema 592), que a morte de detento em estabelecimento penitenciário gera responsabilidade civil do Estado quando houver inobservância do seu dever específico de proteção. Por unanimidade, os ministros negaram provimento ao Recurso Extraordinário interposto pelo Estado do Rio Grande do Sul e, mantiveram o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça local (TJ-RS), que determinou o pagamento de indenização à família de um presidiário morto, senão vejamos:

EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR MORTE DE DETENTO. ARTIGOS 5º, XLIX, E 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.

1. A responsabilidade civil estatal, segundo a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 37, §6º, subsume-se à teoria do risco administrativo, tanto para as condutas estatais comissivas quanto para as omissivas, posto rejeitada a teoria do risco integral
.
2. A omissão do Estado reclama nexo de causalidade em relação ao dano sofrido pela vítima nos casos em que o Poder Público ostenta o dever legal e a efetiva possibilidade de agir para impedir o resultado danoso
. 3.
É dever do Estado e direito subjetivo do preso que a execução da pena se dê de forma humanizada, garantindo-se os direitos fundamentais do detento, e o de ter preservada a sua incolumidade física e moral
(artigo 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal). 4. O dever constitucional de proteção ao detento somente se considera violado quando possível a atuação estatal no sentido de garantir os seus direitos fundamentais, pressuposto inafastável para a configuração da responsabilidade civil objetiva estatal, na forma do artigo 37, §6º, da Constituição Federal. 5. Ad impossibilia nemo tenetur, por isso que nos casos em que não é possível ao Estado agir para evitar a morte do detento (que ocorreria mesmo que o preso estivesse em liberdade), rompe-se o nexo de causalidade, afastando-se a responsabilidade do Poder Público, sob pena de adotar-se contra legem e a opinio doctorum a teoria do risco integral, ao arrepio do texto constitucional. 6. A morte do detento pode ocorrer por várias causas, como, v. g., homicídio, suicídio, acidente ou morte natural, sendo que nem sempre será possível ao Estado evitá-la, por mais que adote as precauções exigíveis. 7. A responsabilidade civil estatal resta conjurada nas hipóteses em que o Poder Público comprova causa impeditiva da sua atuação protetiva do detento, rompendo o nexo de causalidade da sua omissão com o resultado danoso.
8. Repercussão geral constitucional que assenta a tese de que: em caso de inobservância do seu dever específico de proteção previsto no artigo 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal, o Estado é responsável pela morte do detento
.
9. In casu, o tribunal a quo assentou que inocorreu a comprovação do suicídio do detento, nem outra causa capaz de romper o nexo de causalidade da sua omissão com o óbito ocorrido, restando escorreita a decisão impositiva de responsabilidade civil estata
l. 10. Recurso extraordinário DESPROVIDO.

(RE 841526/RS, Relator Min. LUIZ FUX, julgamento 30/03/2016, Tribunal Pleno, DJe 01/08/2016). (grifo nosso).

O cotejo probatório anexados aos autos demonstra o preenchimento dos
requisitos exigidos para a responsabilização do Ente Público, senão vejamos.

Consta do Relatório final elaborado pela
Comissão de Direitos Humanos e Defesa do Consumidor e pela Comitiva de acompanhamento da crise penitenciária que, no dia 29 de julho de 2019, ocorreu um massacre no interior do presídio localizado no Município de Altamira (Centro de Recuperação Regional), em decorrência de uma briga territorial interna de facções criminosas, no qual resultou em 58 mortes (confirmadas até o dia 30.07.2019), sendo 16 pessoas decapitadas e 42 mortes por asfixia, estes últimos em decorrência do incêndio provocado por um grupo de presos envolvidos no conflito faccional.

O relatório destaca ainda, que no dia do fato um funcionário (agente prisional) foi feito refém no momento da entrega do café da manhã, momento que outro funcionário foi obrigado a abrir os cadeados das cancelas que davam acesso a outra parte do presídio, onde ocorreu todo o enredo de matança.

A declaração de óbito, datada de 30 de julho de 2019, descreve a causa da morte do ex-detento –
Jelvane de Sousa Lima
como: “DECAPTAÇÃO, EVISCERAÇÃO” e, o local de falecimento como: “CENTRO DE RECUPERAÇÃO REGIONAL, ALTAMIRA/PA
”.

Como se observa,
em que pese o Estado estar obrigado à resguardar a integridade física e moral do detento (artigo 5º, XLIX, da CF/88)
,
o de cujus fora decaptado, por um outro detento, no massacre faccional ocorrido dentro do estabelecimento prisional.

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

XLIX - é assegurado aos presos o respeito à integridade física e moral;

Assim, observa-se que o evento danoso, a morte do pai da apelada, está diretamente ligado as condutas de negligência adotadas pelos funcionários do “Centro de Recuperação Regional de Altamira/PA”, o que poderia ser evitado se houvesse vigilância e adoção de medidas preventivas eficazes por parte dos agentes estatais, restando comprovada a existência de Nexo Causal, conforme bem observado pelo Magistrado de origem:

(...)
Em relação a morte de um detento dentro do sistema prisional, conforme já mencionado, regra geral, gera responsabilidade civil objetiva para o Estado, em decorrência da sua omissão em cumprir o dever especial de proteção, no entanto, há casos em que a morte do detento simplesmente não pode ser evitada pelo Estado- a exemplo da morte natural e suicídio- e ocorre o rompimento do nexo causal.
Entretanto, no caso em tela, não há qualquer hipótese de rompimento do nexo causal, deixando claro a conduta omissiva do Estado, que falhou no seu dever de proteção ao preso. Tal situação fica clara, uma vez que o massacre no presídio de Altamira, como ficou conhecido, teve repercussão nacional, tendo sido colacionado nos autos o relatório final da comissão de direitos humanos (id 14041036), figurando o nome do falecido genitor da autora como uma das vítimas, bem como em sua certidão de óbito está assentado que a causa mortis de seu genitor fora a de decapitação e evisceração, tendo como local de falecimento o Centro de Recuperação Regional de Altamira
.
Além disso, não há dúvidas em relação ao nexo causal, visto que o detento foi morto decapitado por outros internos nas dependências do Centro de Recuperação Regional de Altamira. Destarte, não há dúvidas quanto a reponsabilidade civil do Estado do Pará
. (...). (grifei).

Deste modo,
resta caracterizada
a Responsabilidade objetiva do Estado.

Em relação ao dever de indenizar, como cediço, o dano moral na presente demanda é presumido, diante da relação de parentesco existente entre a apelada e o falecido (comprovação da filiação -
Num. 7001585 - P
á
g. 1
),
sendo desnecessária a comprovação da dor, sofrimento ou dimensão do abalo psicológico tolerado pela perda de um pai
.

Em casos análogos, este Egrégio Tribunal de Justiça assim decidiu:

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. APLICAÇÃO DA NORMA PROCESSUAL NA ESPÉCIE. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL, REJEITADA. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO, CONFORME O CÓDIGO CIVIL, ART. 206, §3º, V, REJEITADA. MÉRITO. MORTE DE PRESO EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL - DIREITO À INCOLUMIDADE - INTELIGÊNCIA DO ART. 5º, XLIX, DA CR/88 - RESPONSABILIDADE CIVIL ESTADO - CULPA IN VIGILANDO - INDENIZAÇÃO DEVIDA - PENSIONAMENTO - PRESTAÇÃO DE ALIMENTOS - OBRIGATORIEDADE - DANOS MORAIS - FIXAÇÃO - CRITÉRIOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, APENAS PARA REDUZIR O PENSIONAMENTO PARA 2/3 DO SALÁRIO MÍNIMO E ESTABELECER QUE OS ÍNDICES, RELATIVAMENTE AOS JUROS E A CORREÇÃO MONETÁRIA, SERÃO OS ADOTADOS PELA CADERNETA DE POUPANÇA. EM REEXAME NECESSÁRIO, SENTENÇA REFORMADA. (...) 4. Mérito. 4.1.
O Estado é responsável pela integridade física de detento sob sua custódia em estabelecimento prisional, incumbindo aos seus agentes a vigilância e a adoção de medidas preventivas eficazes. A falha na prevenção e vigilância, que redunda na morte do detento, enseja a reparação dos danos decorrentes
. 4.2.
Dano moral in re ipsa. Precedentes do STJ
. 4.3. Para a fixação da indenização por danos morais devem ser consideradas a culpabilidade do ofensor e sua capacidade econômica, visando adequar o caráter punitivo da pena às peculiaridades do caso concreto e impedir uma penalização excessiva, mostrando-se, diante disso, justo e razoável a quantia de R$ 50.000,00. (...) 7. Recurso de Apelação conhecido e parcialmente provido. Em reexame necessário, sentença reformada.

(TJPA, 2017.03565929-63, 179.639, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-07-24, Publicado em 2017-08-23). (grifo nosso).

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. MORTE DO PRESO DENTRO DO HOSPITAL PSIQUIÁTRICO DO ESTADO, ESTANDO SOB CUSTÓDIA DO ESTADO DO PARÁ. DEVER DO ESTADO MANTER A HIGIDEZ FÍSICA E MENTAL DO DETENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO, POR CONDUTA OMISSIVA. POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE PENSIONAMENTO EM SEDE LIMINAR EM DESFAVOR DA FAZENDA PÚBLICA. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. PRESUNÇÃO DE ASSISTENCIA MÚTUA E DEPENDÊNCIA ECONÔMICA DA COMPANHEIRA. MANUTENÇÃO DAS ASTREINTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu, que a morte de detento em estabelecimento penitenciário gera responsabilidade civil do Estado quando houver inobservância do seu dever específico de proteção
. Por unanimidade, os ministros negaram provimento ao Recurso Extraordinário (RE) 841526, interposto pelo Estado do Rio Grande do Sul contra acórdão do Tribunal de Justiça local (TJ-RS) que determinou o pagamento de indenização à família de um presidiário morto. O recurso tem repercussão geral, TEMA 592. 2. O STJ e a jurisprudência pátria tem se posicionado que o artigo 1° da Lei n. 9.494/97 deve ser interpretado de forma restritiva, de modo a não existir vedação legal à concessão de antecipação dos efeitos da tutela contra a Fazenda Pública nas hipóteses em que envolvam pagamento de verba de natureza alimentar, como ocorre no presente caso. O caráter alimentar da verba pressupõe que ela é necessária à sobrevivência do beneficiado; 3. Recurso conhecido e improvido.

(TJPA, 2018.00868544-41, 186.562, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-03-05, Publicado em 2018-03-07). (grifo nosso).

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS PLEITEADA PELOS FILHOS DE DETENTO MORTO POR OUTRO PRESO EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL
. CONCESSÃO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA PARA ASSEGURAR O PAGAMENTO DE PENSÃO AOS FILHOS MENORES IMPÚBERES.
RECONHECIMENTO DE FALHA/OMISSÃO DO ESTADO NA GUARDA E VIGILÂNCIA DOS DETENTOS. RESPONSABILIDADE ESTATAL E DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADOS - INTELIGÊNCIA DO ART. 5º, XLIX E ART. 37, §6º DA CF/88 OBSERVÂNCIA DE TESE EXARADA PELO E. STF ACERCA DO TEMA 592, EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. OBRIGAÇÃO DEVIDA PELO ESATDO DO PARÁ
. PROVIMENTO PARCIAL APENAS PARA AJUSTAR O VALOR DA OBRIGAÇÃO PARA 1 (UM) SALÁRIO MÍNIMO POR MÊS. COMINAÇÃO DE MULTA DE R$5.000,00 (CINCO MIL REAIS) POR MÊS EM CASO DE ATRASO OU DESCUMPRIMENTO DESTE ACÓRDÃO.

(TJPA, 2018.01046039-86, 187.127, Rel. LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-03-15, Publicado em 2018-03-19). (grifo nosso).

Portanto,
restando caracterizada a Responsabilidade objetiva do Estado, bem como, o dever de indenizar,
impõe-se a manutenção da sentença, neste aspecto.

DO VALOR FIXADO À TÍTULO DE DANOS MORAIS

O Estado do Pará aduz a necessidade de minoração dos Danos Morais fixados em
R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Em relação ao valor da indenização, deve-se levar em conta não só a gravidade do dano, como também o caráter punitivo da medida,
a condição social e econômica do lesado
, a repercussão do dano e, o necessário efeito pedagógico da indenização.

Neste contexto,
a indenização deve guardar a dupla função
, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a primeira dirigida ao agente do ato lesivo, a fim de evitar que atos semelhantes venham a ocorrer novamente e
, a segunda que o valor arbitrado não provoque o enriquecimento sem causa à parte lesada.

Neste sentido, destaca-se jurisprudências dos Tribunais pátrios:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – DANO MORAL E MATERIAL – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – MORTE DE DETENTO POR SUICÍDIO DENTRO DO PRESÍDIO – DEVER DE GUARDA E VIGILÂNCIA – DANO MORAL CONFIGURADO E MINORADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. É dever do Estado zelar pela integridade física dos detentos que estejam nas dependências da penitenciária, devendo prestar a devida segurança no local, nos termos do art. 5º, XLIX, da CF.
Os danos morais devem ser reduzidos para R$ 30.000,00 (trinta mil reais), tendo em vista que se mostra razoável e adequado para compensar o sofrimento causado ao autor, e para desestimular a repetição da conduta por parte do réu, sem ocasionar o enriquecimento das partes
.

(TJ-MT - APL: 00318245120128110041 3249/2017, Relator: DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES RODRIGUES, Data de Julgamento: 20/06/2017, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 14/07/2017). (grifo nosso).

PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. MORTE DE DETENTO SOB A CUSTÓDIA DO ESTADO. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. PRETENDIDA REDUÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO. CABIMENTO. DANO MATERIAL. PENSÃO FILHO MENOR. MANUTENÇÃO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. INOCORRÊNCIA. SÚMULA 326, STJ. VALIDADE. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL PARCIALMENTE PROVIDOS. (...) .
4. No que diz respeito ao quantum debeatur da indenização por dano moral, valorando-se as peculiaridades do caso concreto, bem como os parâmetros adotados normalmente pela jurisprudência para a fixação de indenização, tenho que o montante arbitrado na sentença merece redução para o valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais)
(...) 8. Remessa Necessária e Apelação Cível parcialmente providas. Decisão unânime.

(TJ-CE - APL: 01666902320138060001 CE 0166690-23.2013.8.06.0001, Relator: INACIO DE ALENCAR CORTEZ NETO, 3ª Câmara Direito Público, Data de Publicação: 24/07/2017). (grifo nosso).

ACÓRDAO EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇAO DE INDENIZAÇAO. APELAÇAO VOLUNTÁRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. MORTE DE DETENTO EM UNIDADE PRISIONAL. PRESCRIÇAO. PREJUDICIAL AFASTADA. MÉRITO. DANOS MORAIS. VALOR DA CONDENAÇAO. MANUTENÇAO. PENSAO MENSAL POR MORTE DEVIDA À GENITORA DO FALECIDO. FAMÍLIA DE BAIXA RENDA. REDUÇAO DO VALOR. 2/3 (DOIS TERÇOS) DE 01 (UM) SALÁRIO MÍNIMO ATÉ A DATA DE 25 (VINTE E CINCO ANOS) DE IDADE. 1/3 (UM TERÇO) ATÉ 65 (SESSENTA E CINCO) ANOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.(...)
VI. Examinando os elementos constantes dos autos, notadamente os trabalhos técnicos realizados pelo douto advogado da Recorrida no contexto da presente demanda, em cotejo com os critérios insertos no artigo 20, 3º e 4º, do Código de Processo Civil, reputo razoável e proporcional a quantia arbitrada pelo Juízo a quo, impondo-se a manutenção da verba honorária fixada no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais
). VII. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJ-ES - AC: 24070016688 ES 24070016688, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Data de Julgamento: 19/07/2011, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/09/2011). (grifo nosso).

Portanto, atendo-se às peculiaridades da situação concreta e, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, verifica-se que o valor arbitrado à título de Danos Morais (R$ 100.000,00) deve ser minorado ao valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), vez que este valor
desestimula a repetição da conduta por parte do apelante e,
garante a justa compensação pelo abalo e transtornos provocados, sem importar enriquecimento ilícito.

DO PENSIONAMENTO

O Magistrado de origem também condenou o Ente Estadual ao pagamento de pensão de 2/3 de um salário-mínimo vigente à época do pagamento da cada prestação até a data em que a requerente complete 25 (vinte e cinco) anos de idade.

O Estado do Pará requer a exclusão da condenação por alegada ausência de comprovação da dependência econômica da Apelada.

A narrativa de que seria necessária a comprovação de dependência se mostra completamente inadequada, tendo em vista a presunção de ajuda mútua entre os integrantes de famílias de baixa renda, de modo que, o entendimento sumular quanto a indenização pela morte do filho menor (Súmula 491 do STF) também se aplica pela morte do pai,
pois a obrigação de alimentos, na forma do art. 1.696 do Código Civil, é recíproca entre pais e filhos
, inexistindo elementos aptos a comprovar que a filha não precisaria do auxílio do pai. Neste sentido, o Colendo Superior Tribunal de Justiça assim decidiu:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO. RESPONSABILIDADE DO ESTADO. MORTE DE PRESO EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REVISÃO. VALOR IRRISÓRIO. POSSIBILIDADE. PENSIONAMENTO MENSAL. FAMÍLIA DE BAIXA RENDA. CABIMENTO.

1. A tese não trazida nas razões do apelo nobre, mas impropriamente no agravo interno, não merece conhecimento por configurar inovação recursal. 2. Em regra, descabe, no recurso especial, o reexame do valor fixado pelas instâncias ordinárias a título de indenização por dano moral. Porém, em hipóteses excepcionais, é admissível a revisão da quantia quando evidente a condenação em montante irrisório ou exorbitante. 3. No caso dos autos, é insuficiente a cifra de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) para a morte de preso em estabelecimento prisional. Majoração do valor para R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), com amparo em precedentes de situação semelhante. 4.
É devida a indenização por dano material, na forma de pensionamento mensal, aos genitores do menor falecido em razão de ação ou omissão estatal, ainda que o de cujus não exerça atividade remunerada, porquanto se presume ajuda mútua entre os integrantes de famílias de baixa renda.

5. Essa orientação, logicamente, deve alcançar os filhos maiores, pois a obrigação de alimentos, na forma do art. 1.696 do Código Civil, é recíproca entre pais e filhos. Ademais, ambas as Turmas componentes da Primeira Seção do STJ já se posicionaram pelo cabimento de pensão aos genitores de detento morto no interior de estabelecimento prisional.

6. O encarceramento não afasta a presunção de ajuda mútua familiar, pois, após a soltura, existe a possibilidade de contribuição do filho para o sustento da família, especialmente em razão do avançar etário dos pais.

7. Parâmetros da pensionamento: 2/3 (dois terços) do salário mínimo do dia da morte até o momento no qual o falecido completaria 25 anos de idade; 1/3 (um terço) a partir daí até a data em que completaria 65 (sessenta e cinco) anos
. Precedentes. 8. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ. AgInt no AREsp 812.782/PR, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/10/2018, DJe 23/10/2018). (grifo nosso).

Em situação análoga, esta Egrégia Corte Estadual assim decidiu:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA. REJEITADA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. MORTE DE DETENTO SOB A CUSTÓDIA DO ESTADO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. TESE DE REPERCUSSÃO GERAL Nº 592, RE 841.526. DANO MORAL. PENSÃO MENSAL AOS FILHOS E COMPANHEIRA.

(...) IX-
De acordo com o Superior Tribunal de Justiça, é devido o pagamento de pensão mensal aos familiares do falecido, mesmo que a vítima não exerça atividade remunerada, pois é presumida ajuda mútua entre os integrantes de famílias de baixa renda, como a do caso em tela. Além disso, é presumida a dependência dos filhos em relação ao pai, de modo que garante o recebimento da pensão desde a data do óbito até o momento em que completarem 25 (vinte e cinco) anos de idade, e não somente até os dezoito anos
. (...).

(TJPA, 2020.00725257-94, 212.331, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2020-03-02, Publicado em 2020-03-04). (grifo nosso).

Portanto, não assiste razão ao Apelante quanto ao pedido de exclusão do pensionamento.

DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS

O Magistrado de primeiro grau fixou os consectários legais da seguinte forma:

(...) devendo ser aplicado juros de 1% a.m. a partir do ato danoso (data do óbito) e a correção monetária a partir desta data pelo IPCA-E.

O Estado do Pará defende a fixação dos
juros de mora nos termos do artigo 1º-F da Lei n.º 9.494/97 (0,5% ao mês) e a correção monetária pelo IPCA-E.

Em relação a correção monetária, deixo de conhecer o pedido por ausência de interesse recursal.

No que se refere ao percentual dos juros moratórios,
impende transcrever a decisão do Colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Resp 1.495.146 – MG (Tema 905), s
ob o regime da repercussão geral e dos recursos repetitivos
:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1º-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A CONDENAÇÃO JUDICIAL DE NATUREZA PREVIDENCIÁRIA.

• TESES JURÍDICAS FIXADAS.

1. Correção monetária: o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza.

1.1 Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária. No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser aplicados a título de correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em relação às situações futuras, a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário.

1.2. Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão. A modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório.

2. Juros de mora: o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária.

3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.

3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral. As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E.
(...).

Assim, tratando-se de condenação
judicial de natureza administrativa em geral (
item 3.1), assiste parcial razão o apelante neste aspecto, de modo que, os juros moratórios devem incidir, a partir da data do evento danoso, à razão de 0,5% ao mês, até dezembro/2002; no percentual estabelecido à taxa Selic, a contar da
vigência do CC/2002 até o período anterior à vigência da Lei 11.960/2009 e,
no percentual estabelecido para a caderneta de poupança, a contar da vigência da Lei nº 11.960/2009 (30.06.2009).

DAS CUSTAS

O Juízo a quo condenou o Estado do Pará ao pagamento
das custas processuais. Em razões recursais, suscita
a impossibilidade de condenação ao pagamento de custas.

Assiste razão o apelante quanto as custas processuais, uma vez que a Fazenda Pública é isenta de custas processuais e emolumentos, devendo, apenas quando sucumbente, reembolsar a parte adversa nas custas eventualmente antecipadas por força do disposto no art. 40, inciso I, da Lei n° 8.328, de 29 de dezembro de 2015 (Regimento de Custas do Estado do Pará), senão vejamos:

Art. 40. São isentos do pagamento das custas processuais:

I - a União, os Estados, os Municípios, o Distrito Federal, suas autarquias e fundações públicas;

Portanto, imperiosa a reforma da sentença recorrida quanto às custas processuais.

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO

à Apelação Cível
, para reduzir a condenação da Indenização por Danos Morais ao valor de
R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais); alterar a fixação dos juros moratórios e,
excluir da condenação Estatal o pagamento referente às custas processuais
, nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém (PA),

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 31/05/2023